Tribunal: TJDFT
Processo: 0000640-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração na Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei distrital n. 6.256/2019. Vícios previstos no art. 1.022 do CPC inexistentes. Pretensão de rejulgamento da causa a pretexto de prequestionamento. Improcedência. Declaratórios conhecidos e desprovidos.